Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005492-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVANTE), ELIVANIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.445.821-06 (AGRAVADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de processo em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida no processo originário absorve o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto.

4. Conforme entendimento pacificado no STJ, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação de tutela.

5. A Turma Recursal adota o mesmo entendimento, considerando
inócuo
o processamento do Agravo de Instrumento após a prolação de sentença na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido devido à perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
1. A prolação de sentença no processo originário absorve o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO; STJ
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC; N.U 1008022-47.2023.8.11.0000; N.U 1000689-29.2022.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1005492-02.2025.8.11.0000

Origem
:
8017368-67.2018.8.11.0002

em

trâmite
no
2o
J
uizado

E
special
C
ível
de Várzea Grande

Agravante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Agravado
:
ELIVANIA APARECIDA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 182803732
/PJe1
nos
autos 8017368-67.2018.8.11.0002, que
indeferiu
o

pedido
do ID 162393340/PJe1.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória
que
apreciou
o
pedido
de tutela de
urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda
pendente,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...)
IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de tutela,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de interesse
recursal
. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)
III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às
partes
impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)
Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme
precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de tutela,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
, tendo
em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
. (STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).
Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.
(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de tutela
perdeu
o
objeto
, tendo
em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.
2.
Recurso

prejudicado
.
(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória

objeto

deste

A
gravo
de
I
nstrumento

restou

prejudicada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
(ID 184110745/PJe1 dos autos
originários
8017368-67.2018.8.11.0002),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
,
razão
pela qual
não

há

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025